Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-51.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000654-51.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Citação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEVINO FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 047.288.811-05 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECORRENTE DE PRISÃO ILEGAL – FALHA NA ATIVIDADE ESTATAL – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

A sujeição do autor à privação indevida, acarreta a responsabilidade do Estado pelos danos morais experimentados, haja vista que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença" (art , 5o, LXXV da CR/88).

Embora inexista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso examinado, exaltando sempre a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sócio-econômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento do ofendido e que a indenização represente um desestímulo a novas agressões.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 100654-51.2018.8.11.0003, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida pelo Dr. Edson Dias Reis, que julgou parcialmente procedente o pedido, ajuizada por Valdevino Frazão dos Santos, em desfavor do apelante, que condenou a parte ré a pagar indenização no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à título de danos morais
corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.

Condenou ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015. (Id.4007418)

Nas suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta
que, no caso em tela não houve dolo e sim um simples erro material ocorrido em razão de o apelado ter o nome parecido com o do indivíduo procurado pelos agentes públicos, e que não restou demonstrado nos autos o alegado dano moral.

E, subsidiariamente, requer-se no caso, a redução do
quantum
fixado, sob o fundamento de que o valor condenado está exorbitante.
(Id. 4007422)

O Apelado junta as contrarrazões no Id. 4007426, rebatendo todos os pontos levantados pelo Apelante requerendo a manutenção da r.sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6232919, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020